Tribunal: TJDFT
Processo: 0705645-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIAS. SUBJETIVA E OBJETIVA. PRECEDENTE DO E. STF. REPERCUSSÃO GERAL. RISCO ADMINISTRATIVO. ATENDIMENTO HOSPITALAR. neoplasia maligna da mama. RETIRADA DO TUMOR. RECONSTRUÇÃO DA MAMA. DEFORMIDADE. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA, IMPERÍCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A responsabilidade civil do Estado por erro médico, caracterizado como conduta por omissão, pressupõe a existência de nexo de causalidade entre o dever do Estado de agir e o dano sofrido pelo indivíduo. Precedente do e. Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).
2. O nexo de causalidade capaz de imputar o dever de indenização ao Estado refere-se ao fato de que esse deveria e poderia agir e não o fez.
3. A realização da nova cirurgia na Autora, apesar de necessária, possuía caráter eletivo e não emergencial, vindo, no contexto da pandemia de Covid-19, a ser postergada, assim como tantos outros procedimentos de inúmeros pacientes dependentes do serviço público de saúde.
4. Inexistem indícios de que tenha havido falhas no atendimento prestado à Autora, tampouco merece prosperar o argumento da Recorrente de que teria ocorrido erro da equipe médica, máxime porque foi evidenciado que o tratamento dispensado à Autora ainda não havia terminado.
5. A opção feita pela Autora, de realização da cirurgia reparadora em instituição particular, não pode ser considerada como resultante de conduta imputada ao Distrito Federal, pois em momento algum restou evidenciada a recusa por parte da Secretaria de Saúde do DF em realizar o novo procedimento cirúrgico.
6. Se não foi demonstrada a ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia dos médicos da Secretaria de Saúde que atuaram no atendimento da Autora, não há conduta lesiva a ser imputada ao Réu, tratando-se, em verdade, de consequências da própria enfermidade que acometia a Paciente e que não derivaram de conduta omissiva culposa do Estado, razão pela qual não se configurou o nexo causal entre a conduta estatal e o resultado. Logo, não há falar em dever do Estado de indenizar a Autora.
7. Apelações conhecidas e provida a do Distrito Federal. Prejudicado o recurso da Autora.